Tribunal: TJDFT
Processo: 0702740-05.2025.8.07.0013
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ECA. REPRESENTAÇÃO REJEITADA. RECURSO DO MP. ILEGALIDADE DA BUSCA PESSOAL NÃO DEMONSTRADA DE PLANO. INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE PRESENTES. APELAÇÃO PROVIDA.
I.CASO EM EXAME
1. Apelação criminal de sentença proferida pelo Juízo Vara de Infância e Juventude que rejeitou a representação oferecida pelo Ministério em desfavor do ora apelado.
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste, preliminarmente, em saber se há motivos para receber o recurso no efeito suspensivo e, no mérito, se houve ilegalidade da busca pessoal se há indícios mínimos de autoria que justifiquem o recebimento da representação.
III.RAZÕES DE DECIDIR
3. Via de regra, os recursos relacionados ao ECA possuem apenas efeito devolutivo, somente sendo possível a atribuição de efeito suspensivo quando demonstrado o perigo de dano irreparável a ser experimentado pelo adolescente.
4. O Ministério Público não demonstrou o dano irreparável ao menos que justifique a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso, não sendo o mero atraso à tomada de medidas que visam afastar o adolescente da prática de atos infracionais fundamento suficiente a justificar o recebimento da representação antes do julgamento final da presente apelação.
5. Na hipótese dos autos, nota-se haver elementos suficientes para o recebimento da representação, pois há lastro probatório mínimo a subsidiar a instauração do processo de apuração de ato infracional.
6. O egrégio Supremo Tribunal Federal possui entendimento de que a atitude suspeita do acusado ao perceber a presença de policiais em patrulhamento evidencia a existência de justa causa para a revista pessoal. Precedente.
7. Há diversos precedentes do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o ato de se esconder ao avistar a guarnição policial configura fundada suspeita apta a justificar a busca pessoal. Precedentes do STJ e TJDFT.
8. Mostra-se temerário firmar qualquer juízo de valor sobre a conduta dos agentes policiais nesta etapa inicial do procedimento criminal, mormente por deterem fé pública e por possuir presunção (relativa) de legitimidade. 8.1. Ainda que as regras de experiencia apontem a existência de casos pontuais e isolados de abusos das forças policiais em suas atuações, este comportamento não pode ser compreendido como regra, sob pena de gerar a desconfiança nas forças de segurança pública, importando, por consequência, em uma grave insegurança jurídica e social. 8.2. Para o reconhecimento imediato da ilicitude das provas no momento da análise da Representação, haveria de existir provas seguras do comportamento abusivo dos agentes de segurança – a exemplo de captações de áudio e/ou vídeos, dentre outros –, que deixassem manifesta a violação de direitos do acusado, o que não é o caso dos autos.
9. Eventuais ilegalidades na busca pessoal realizada no adolescente – que supostamente desencadeariam em provas ilícitas – deverão ser apreciadas por meio do devido processo legal, em que se assegure o contraditório e a ampla defesa às partes envolvidas, porquanto o ato de recebimento da representação não comporta juízo aprofundado de cognição. Precedentes.
10. Essa etapa preliminar é regida pelo princípio in dubio pro societate e requer apenas exame perfunctório dos fatos.
IV. DISPOSITIVO
12. Recurso conhecido apenas no efeito devolutivo e provido para reformar a decisão recorrida e, assim, receber a representação, determinando o início do processo de apuração de ato infracional em relação ao recorrido.